Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ABASTECIMENTO - GASOLINA ADULTERADA - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO – LABORATÓRIO ESPECIALIZADO. DEFEITOS EM MOTOR DE VEÍCULO - NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de incompetência.
1.1 No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, foram juntados aos autos laudo técnico capaz de atestar a qualidade do combustível retirado do tanque do automóvel do autor, sendo suficiente para a formação da convicção por parte do magistrado.
1.2 Noutra via, não é possível a realização de perícia para atestar que as peças foram danificadas por causa do combustível adulterado ou por desgaste natural, uma vez que o automóvel foi consertado e as peças substituídas, o que impossibilita a realização de perícia. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Do cerceamento de Defesa.
2.1 Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunha, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (art. 370 CPC, e art. 33 Lei no. 9.099/95), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95.
2.2 No caso, o depoimento do autor mostra-se desnecessário, uma vez que o mesmo afirma em sua inicial que o automóvel apresentou problemas após percorrer 3km, depois do abastecimento. Da mesma forma, desnecessária a oitiva de testemunhas, uma vez que nenhuma delas seria capaz de atestar a qualidade do combustível com o qual o automóvel do autor foi abastecido. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Da decadência. Não há que se falar em prejudicial de decadência (CDC, art. 26) se a pretensão autoral não busca enjeitar o produto ou serviço, mais sim o ressarcimento pelos danos sofridos em seu automóvel em razão da venda de combustível adulterado. Neste caso, não há incidência de prazo decadencial, e sim do prazo prescricional (REsp 1721694/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019). Prejudicial de mérito afastada.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. Narra o autor que, em 03/03/2022, abasteceu o veículo L200 Triton no estabelecimento réu, com R$ 100,00 de diesel, mas que logo em seguida o automóvel começou a apresentar problemas e emitir fumaça. Relata que entrou em contato com a seguradora e que o automóvel foi guinchado até uma oficina mecânica, onde foi constatada a adulteração do combustível, fato posteriormente confirmado por laudo técnico. Requer a condenação da empresa ré no pagamento de indenização por danos materiais, referentes ao valor pago pelo combustível adulterado (R$ 100,00), reparo do veículo (R$ 9.306,25) e transporte durante o período de reparo (R$ 5.200,00). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 9.406,25, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. Observa-se que, em 03/03/2022 o automóvel do autor foi abastecido no estabelecimento réu (ID 41859333 - Pág. 1) e que no mesmo dia foi encaminhado para reparos em oficina mecânica (ID 41859355 - Pág. 8). No dia seguinte, 04/03/2022, foi coletada amostra do combustível para análise (ID 41859334 - Pág. 1).
7. O Relatório de ensaio no 791.2022.B-VO, elaborado pelo Laboratório de Métodos de Extração e Separação – LAMES, da Universidade Federal de Goiás (UFG), indica que a amostra retirada do tanque do veículo do autor, em 04/03/2022, apresentava características de quantidade de “enxofre total” e “cor” fora das especificações da ANP (ID 41859334 - Pág. 1/2), sendo que a quantidade máxima de enxofre aceitável é de 10mg/kg e foi encontrada a quantidade de 137 mg/kg na amostra retirada do automóvel. Desse modo, em se tratando de combustível que não atende as especificações definidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), é de se concluir pela má qualidade do combustível comercializado.
8. Por sua vez, a nota fiscal de ID 41859335 indica que o veículo foi submetido a reparo e que diversas peças do motor foram substituídas, dentre elas filtro de combustível”, “descarbonizante”, “junta motor completo”, “sensor da bomba dos bicos injetores”, o que indica o desgaste frente ao uso de combustível de má qualidade.
9. Assim, considerando o curtíssimo espaço de tempo entre o abastecimento e o encaminhamento do automóvel para oficina mecânica, a natureza dos danos sofridos pelo veículo, bem como o laudo emitido pelo Laboratório de Métodos de Extração e Separação – LAMES, idôneo e imparcial a demonstrar o não atendimento das especificações definidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), reconheço a existência do nexo causal.
10. A conjectura sobre a pré-existência de combustível no tanque do automóvel, desprovido de provas, não é capaz de afastar a culpa do réu pelos prejuízos sofridos pelo autor. Da mesma forma, a alegação de que se tratava de automóvel com 10 anos de uso e que as peças sofreram desgaste natural não se mostra apta o suficiente a justificar o dano no motor após abastecimento.
11. Vale ressaltar que a documentação juntada pelo réu indica a origem do produto e a realização de testes quando de sua chegada ao estabelecimento (ID 41859353 - Pág. 1/2), porém, esse fato não é capaz de garantir a integridade do combustível quando inserido no tanque do automóvel do autor.
12. Com base no disposto no art. 14 do CDC, o estabelecimento réu responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Dessa forma, comprovado o pagamento de R$ 100,00 pelo combustível e de R$ 9.306,25 pelos reparos do veículo (ID 41859333 e 41859335) causados pelo combustível adulterado inserido no automóvel do autor, os referidos valores devem ser ressarcidos, conforme determinado na sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.